Tribunal: TJPA
Processo: 0858892-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858892-66.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANCHES PARENTE, REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA, CLEYSON DA SILVA COSTA, PAULO ROBERTO LOBATO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda, especialmente quanto à comprovação da hipossuficiência e à indicação de elementos necessários à identificação da cobrança tributária impugnada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é cabível a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, especialmente quanto à concessão da justiça gratuita e à regularidade da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença ao questionar o indeferimento da justiça gratuita e pleitear o prosseguimento do feito.

A declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores é suficiente, em regra, para o deferimento da justiça gratuita, por constituir presunção relativa, inexistindo elementos nos autos que a afastem.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial com especificação clara das providências necessárias, inclusive a indicação das unidades consumidoras e a delimitação precisa da controvérsia.

Os autores não cumpriram integralmente a determinação judicial, limitando-se à indicação das unidades consumidoras, sem sanar outras irregularidades essenciais, como a delimitação dos períodos e valores discutidos.

O descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, além de evidenciar a ausência de interesse processual diante da deficiência na instrução da demanda.

A preclusão consumativa impede a regularização tardia da inicial após o decurso do prazo concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A ausência de elementos essenciais à delimitação da controvérsia compromete o interesse processual e impede o prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 223, 321, parágrafo único, 330 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 06 (gratuidade de justiça).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 16 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE FATIMA SANCHES PARENTE, REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA, CLEYSON DA SILVA COSTA, PAULO ROBERTO LOBATO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, sob o argumento de que os autores deixaram de cumprir determinação judicial para emenda da inicial, para juntada de documentos que comprovassem o deferimento da justiça gratuita e ainda, a indicação da cobrança indevida alegada, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impondo aos autores o pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões, os apelantes, interpuseram o recurso, sustentando, em síntese:

(i)

a tempestividade do recurso e o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita;

(ii)

que a demanda visa à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com repetição de indébito;

(iii)

que teriam cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial, conforme manifestações juntadas aos autos (IDs 98152970 e 98213947), inclusive com indicação das unidades consumidoras;

(iv)

que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência do STJ;

(v)

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com concessão da gratuidade da justiça e suspensão do processo.

Em contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO PARÁ, sustenta-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à inépcia da inicial, ausência de interesse processual e ocorrência de preclusão. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que os autores não cumpriram a determinação de emenda da inicial, deixando de apresentar documentos indispensáveis, inclusive a identificação das unidades consumidoras, o que inviabiliza a análise do pedido, requerendo, ao final, o improvimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sustenta, igualmente, o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, bem como defendendo a manutenção da sentença por inépcia da inicial e ausência de interesse processual. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, diante do não cumprimento de determinação de emenda.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelos recorridos.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os pontos de inconformismo e as razões pelas quais pretende sua reforma.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento à determinação de emenda da inicial, pela ausência de documentos essenciais para comprovação da hipossuficiência, e a ausência de indicação das unidades consumidoras.

Todavia, ao analisar as razões recursais, constata-se que os apelantes se impugnaram o indeferimento da justiça gratuita e ao final reforma da sentença recorrida, com o deferimento da gratuidade e o regular prosseguimento do feito.

Superada a preliminar de não conhecimento, passo à análise do mérito.

Quanto a irresignação do indeferimento da justiça gratuita, assistem razão os apelantes.

No caso, restou incontroverso a apresentação na inicial das declarações de hipossuficiência dos apelantes, não sendo necessária a apresentação de demais documentos que comprovem a concessão da gratuidade.

A declaração de hipossuficiência é suficiente, em regra, para a concessão da justiça gratuita.

A Súmula nº 06, dispõe sobre a justiça gratuita:

Súmula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, para que tais despesas não importem em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

A determinação de emenda à petição inicial, tal como delineada, encontra amparo no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na espécie, o magistrado concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que os apelantes procedessem à regularização da exordial, determinando, especificamente, que informassem os números das unidades consumidoras (conta contrato) em relação às quais postulam a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da incidência de ICMS sobre tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Além disso, exigiu-se a adequada especificação dos pedidos iniciais, com a indicação precisa da cobrança reputada indevida, de modo a delimitar com clareza o objeto da controvérsia e a causa de pedir, sob pena de indeferimento da inicial. Tal providência visa sanar vícios formais que comprometem a compreensão da demanda e o exercício do contraditório, legitimando, em caso de inércia da parte autora, o indeferimento da petição inicial, nos termos da legislação processual vigente.

Com efeito, quanto as demais determinações, os apelantes, em petição de id. nº 16743759, se limitaram em informar somente os números das unidades consumidoras, não cumprindo as demais especificações períodos para aferição dos valores discutidos.

O art. 321 do CPC assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em exame, restou incontroverso que o Juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, indicando de forma clara as providências necessárias.

Entretanto, os autores deixaram transcorrer in albis o prazo concedido, não sanando as irregularidades apontadas, o que autoriza, de forma expressa, o indeferimento da petição inicial.

Ademais, a ausência de documentos essenciais e de individualização das unidades consumidoras compromete a própria utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida, inviabilizando a aferição da relação jurídico-tributária discutida, o que evidencia a ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do CPC.

Ressalte-se que a preclusão consumativa impede a prática tardia do ato processual, conforme estabelece o art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Dessa forma, a conduta dos apelantes evidencia a ausência de regularização da petição inicial, o que atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Ademais, a deficiência na instrução da inicial compromete o próprio interesse processual, especialmente no que se refere à utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para conceder a gratuidade processual aos apelantes, suspendendo a cobrança das custas processuais, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Belém-PA, 16 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026